Tribunal: TJDFT
Processo: 0736611-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0736611-70.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES ALMEIDA DECISÃO 1. Cuida-se de conflito negativo de competência (id 40786064, p. 67-72) entre os Desembargadores Diva Lucy de Faria Pereira (suscitante) e Esdras Neves Almeida, tendo por objeto o agravo de instrumento 0735365-39.2022.8.07.0000. Ao prestar informações, o Desembargador suscitado (id 41362733) reconheceu sua competência para processar e julgar o agravo de instrumento. 2. Julgo prejudicado o conflito de competência. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 09/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator